Tribunal: TJPA
Processo: 0007049-62.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007049-62.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS BRITO BAIAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, § 4º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – REQUER A ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL OU PELO PRINCÍPIO DA INSIFIGNIFICÂNCIA. – IMPROVIMENTO.

1 – CRIME IMPOSSÍVEL –
Não se aplica,

visto que mesmo comparando a situação do motorista ter fechado as portas do ônibus com a da vigilância dos supermercados há diversos precedentes jurisprudenciais colacionados a existência de sistema de vigilância ou monitoramento por fiscais ou seguranças do estabelecimento comercial não induz, automaticamente, à conclusão de que há crime impossível, vez que não obstante a referida fiscalização não restou demonstrado que o meio utilizado por ele seria absolutamente ineficaz para a consumação do fato delitivo, vez que o recorrente poderia ter logrado êxito em sua fuga.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
– Como é cediço jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a sua desclassificação, uma vez que segundo a teoria da
amotio
o crime já se consumou quando o apelante retirou o bem da posse da vítima, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS BRITO BAIÃO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 23.03.2018, por volta das 12:30 h, no interior do coletivo Maguari/Presidente Vargas, que estava trafegando pala Avenida Magalhães Barata, no bairro de São Brás, o apelante foi preso em flagrante delito por subtrair para si, mediante destreza um aparelho celular (LG, cor preta, no valor de R$ 690,00 reais) da vítima Lucia Goreti Medeiros Nascimento. Enquanto a vítima passava pela roleta no interior do ônibus o apelante abriu o zíper da bolsa e retirou aparelho celular. Quando a vítima constatou que o telefone não se encontrava em sua bolsa, avisou ao motorista que fechou as portas do veículo para que ninguém descesse e se dirigiu direto para a 2ª Delegacia de polícia de São Brás, sem efetuar paradas, ao chegar na delegacia os policiais adentraram o veículo para realizar a revista, a vítima passou número de seu telefone, quando os policiais realizaram a ligação o aparelho celular tocou na posse do apelante.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena-base de 01 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando em suas razões a absolvição pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a consideração da tentativa de furto nos termos do art. 155, caput c/c art. 14, II, do CPB.

Em contrarrazões o Ministério Público requer que o recurso seja conhecido e improvido, para manter a condenação interposta ao apelante.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o apelante a ocorrência do crime impossível, com fundamento no art. 17 do CPB, aduzindo que houve vigilância por parte do motorista do ônibus. Subsidiariamente, a consideração da tentativa de furto nos termos do art. 155, caput c/c art. 14, II, do CPB.

Quanto à tese de aplicação do crime impossível, a defesa do apelante pugna pela aplicação do crime impossível, visto que quando a vítima percebeu que o aparelho celular não se encontrava na mochila avisou ao motorista que fechou as portas do veículo e se dirigiu diretamente a delegacia, fazendo com que o apelante não conseguisse sair.

Entretanto, a execução do delito se deu quando o recorrente retirou o aparelho celular da bolsa da vítima, mesmo o motorista evitando a consumação do crime, visto que o apelante poderia se exaurir do crime de várias formas.

Em defesa o apelante compara a situação do motorista fechar as portas do veículo e se dirigir a delegacia com a de um furto em supermercado. Entretanto, já possui entendimentos acerca dos furtos em contrário ao posicionamento da defesa.

Sobre a matéria, transcrevo precedente nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

I - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes.

II - Outrossim, acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de substrato fático da Corte de origem para alegar que "ainda que a ação do Apelante estivesse sendo observada desde o início pela segurança do estabelecimento comercial, não é absurdo supor que, a despeito dessa circunstância, o acusado lograsse êxito em sair pelos fundos do estabelecimento ou mesmo em se desvencilhar da investida dos seguranças, hipótese na qual lograria êxito em subtrair a res furtivae" (fl. 345) demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos o que, de notória sabença, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1870860⁄SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 17⁄08⁄2021, DJe 24⁄08⁄2021) (grifo nosso)

Dessa forma, pleito da aplicação do crime impossível não pode ser atendida, visto que o caso concreto não se encaixa nas características.

No tocante a consideração de tentativa, conforme a defesa o apelante não obteve a posse mansa e pacífica do bem, visto que a todo o momento estava sendo observado pela vítima e pelo motorista. Entretanto, os tribunais já estão adotando a teoria da
amotio
, que significa que basta que o bem seja retirado da vítima, ou seja, que haja a inversão da posse do bem para que ocorra a consumação do crime, não necessitando necessariamente que o recorrente se afaste da vítima.

Assim, no caso em questão o crime se consumou quando a vítima percebeu que o seu aparelho celular não estava em sua bolsa.

Transcrevo precedente desta matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE.

1. "No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem" (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021).

2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 689613⁄SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 04⁄10⁄2022, DJe 07⁄10⁄2022)

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTO

Relatora

Belém, 10/05/2023